Tribunal: TJSP
Processo: 0000183-50.2020.8.26.0137
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia(Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS – DÚVIDA – APELAÇÃO – ESCRITURA DE DIVÓRCIO E PARTILHA – EXCESSO DE MEAÇÃO EM FAVOR DO DIVORCIANDO – PERTINÊNCIA DA EXIGÊNCIA – LEGISLAÇÃO MUNICIPAL IMPOSITIVA DE ITBI NA PARTILHA DE IMÓVEIS COM EXCESSO DE MEAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DO EXAME DE CONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL NA QUALIFICAÇÃO REGISTRAL OU NO RECURSO ADMINISTRATIVO – ITBI DEVIDO – DEVER DOS REGISTRADORES

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS – DÚVIDA – APELAÇÃO – ESCRITURA DE DIVÓRCIO E PARTILHA – EXCESSO DE MEAÇÃO EM FAVOR DO DIVORCIANDO – PERTINÊNCIA DA EXIGÊNCIA – LEGISLAÇÃO MUNICIPAL IMPOSITIVA DE ITBI NA PARTILHA DE IMÓVEIS COM EXCESSO DE MEAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DO EXAME DE CONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL NA QUALIFICAÇÃO REGISTRAL OU NO RECURSO ADMINISTRATIVO – ITBI DEVIDO – DEVER DOS REGISTRADORES IMOBILIÁRIOS DE EXIGIR A COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO ITBI PARA REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DOMINIAL – APELO NÃO PROVIDO.